Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DA MEDIDA A CADA 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO DA PRÁTICA DO DELITO ORA IMPUTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Incorre, a defesa, em supressão de instância, ao formular pedido de revogação da prisão preventiva com base em argumentos não declinados perante o juízo natural.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, deve o juiz rever a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias. 2.1.Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, órgão encarregado da interpretação da legislação infraconstitucional, já reconheceu que eventual atraso nessa revisão não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar do paciente, pois o prazo estabelecido no art. 316 do CPP não é peremptório (AgRg no RHC n. 151.044/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) 2.2. O entendimento segue a tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do SL 1395 MC-Ref.
3. A segregação cautelar do paciente continua necessária, pois o fato delituoso que lhe é imputado denota gravidade exacerbada em sua conduta e fora praticado quando estava em gozo de liberdade provisória deferida em outros autos.
4. Ordem denegada.